Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. TRÁFICO DE DROGAS. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PERICULUM LIBERTATIS E FUMUS COMISSI DELICTI. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Nesta fase incipiente estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar do paciente, diante da presença do fumus comissi, decorrente da prova da existência do crime, e de fortes indícios de autoria, bem como do periculum libertatis, ante os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. O argumento de que a quantidade de substância entorpecente não é significativa, em comparação à jurisprudência mencionada na decisão agravada, não socorre em favor do paciente, pois a cocaína é droga de alta periculosidade, de alto poder viciante e alucinógeno, sendo a quantidade encontrada com o paciente suficiente para a confecção de cerca de 187 (cento e oitenta e sete) doses típicas da substância.
3. Desse modo, o fato de a quantidade da substância entorpecente apreendida ser inferior à quantidade constante da jurisprudência utilizada na decisão proferida pelo juízo das garantias, não macula o ato.
4. Não bastasse, as demais circunstâncias do flagrante - o qual foi precedido de dez denúncias anônimas, sendo a droga encontrada no interior da residência do acusado e, soma significativa em espécie - são fatores que indicam envolvimento maior do agente com a narcotraficância, justificando a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
5. Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente sequer foram apresentadas pela defesa.
6. Ordem denegada.